Tribunal: TJDFT
Processo: 0717299-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR REJEITADA. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE TRANSPORTE QUE DESCONHECE. TRANSPORTE A SER ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO E SEM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR FORMALIZOU CONTRATO COM A RÉ. RISCO DA ATIVIDADE DO FORNECEDOR. FALHA NO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO POR PARTE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial para declarar a inexistência do débito indicado nos autos, com a sua consequente exclusão do cadastro de inadimplentes, bem como para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 em face da inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes por débito inexistente. Em seu recurso, aduz em sede preliminar o cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu o pedido de expedição de ofício para a empresa onde teria ocorrido a venda do produto que a ré transportou até a residência do autor, razão pela qual a sentença deve ser anulada. No mérito, sustenta a regularidade da dívida, uma vez que efetivamente realizou o serviço de transporte do produto adquirido pelo autor em estabelecimento de terceiro até a sua residência, razão pela qual mostra-se devida a cobrança pelo serviço prestado e o apontamento junto ao Serasa face o seu não pagamento.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15009360-15009363). Contrarrazões apresentadas (ID 15009371).
III. Nos embargos de declaração em face da sentença, o juízo de origem esclareceu que o envio de ofício à empresa onde ocorreu a aquisição do bem que foi transportado pela ré seria prova desnecessária e protelatória. Assim, cabe destacar que o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. Ademais, e conforme assinalado nos embargos de declaração, a eventual regularidade do pagamento do produto junto àquela empresa em nada interfere no deslinde desta demanda, sendo prova desnecessária, uma vez que a demanda é direcionada ao desconhecimento do contrato com a ré, eis que não teria entregue qualquer produto para o autor, não justificando a cobrança descrita nos autos. Assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal)
V. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VI. Do dispositivo citado extrai-se que o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor. Contudo, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato de transporte com o autor. Para tanto, destaca-se que o consumidor teve o nome incluído no cadastro de inadimplentes pelo suposto não pagamento de um serviço de transporte efetivado pela ré referente à aquisição de um produto em endereço eletrônico de terceiro.
VII. Ocorre que o autor ressaltou desconhecer o suposto transporte até a sua residência, sendo que caberia à parte ré comprovar a regularidade da contratação do serviço pelo autor. Entretanto, as provas apenas confirmam a tese do autor, uma vez que, ao contrário do sugerido pela ré, a entrega do produto foi direcionada para local distinto da residência do autor, conforme é possível apurar ao confrontar os documentos ID 150009211 e ID 150009221. Ademais este último documento indica o que seria o comprovante de entrega, com espaço para preenchimento dos dados pessoais e assinatura da pessoa que teria recebido o produto entregue pela ré. Entretanto, o documento juntado aos autos está em branco, razão pela qual a parte ré não se desincumbiu de comprovar que teria realizado a efetiva prestação do serviço indicado nos autos em favor da parte autora.
VIII. Assim, o que se identifica é a falha no procedimento interno da ré, uma vez que não confirmou a exatidão do endereço, a veracidade, e a identidade do adquirente do produto relativo ao contrato do serviço de transporte, não podendo ser atribuído ao autor o ônus decorrente da falha nos cuidados do contratante do serviço prestado. Portanto, constata-se que a situação não configura a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro para fins da exclusão da responsabilidade da parte ré, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei n.o 8.078/90, uma vez que, reitera-se, a ré falhou no seu procedimento interno para apurar a real identificação do contratante quando da entrega do produto em local que ele sequer residia, resultando na cobrança indevida por um serviço que não foi prestado para o autor. Em consequência, deve ser confirmada a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito.
IX. Ainda, compulsando os autos, cabe ressaltar que o documento ID 15009206, pág. 1 confirma que o autor teve o nome incluído no Serasa pelo débito que o autor não deu causa, sendo que não possuía qualquer anotação prévia àquela inclusão.
X. Destarte, evidenciado nos autos a inexistência da dívida, impõe-se a reparação a título de danos morais em virtude da negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. Trata-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14; STJ/Súmula 479) e de dano in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, como o direito ao nome, imagem e crédito.
XI. Ainda que ausente a impugnação específica quanto ao valor da condenação, destaca-se que o montante de R$ 4.000,00 é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.